Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença. Dever de cooperação – medidas para localização de bens e direitos (informativas) – infojud – diligência inútil em razão das inúmeras tentativas de penhora já realizadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta de informações pelo INFOJUD, porque não exaurido todos os meios para localização de bens do devedor. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com a pesquisa de bens e direitos em nome do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consistente em saber se houve violação ao dever de colaboração em razão do indeferimento do pedido de informações pelo INFOJUD.
III. Razões de decidir
3. No curso da execução extrajudicial, depois convertida para cumprimento de sentença em razão do descumprimento de acordo homologado judicialmente, foram realizadas variadas diligências para localização de bens do devedor ao longo dos últimos 21 meses, como penhora de ativos financeiros, veículos e penhora de bens na residência do devedor. Todas infrutíferas, a exemplo das realizadas em fevereiro de 2025, antes da interposição do presente recurso.
4. Portanto, pode se afirmar que não há qualquer indício de ocultação de bens ou ostentação de vida social, tampouco falta de cooperação por parte do Poder Judiciário (CPC, art. 6o), que justifique empreender recursos públicos em diligência que presumível sua imprestabilidade.
5. Por essas razões, confirmo a decisão agravada.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.